Tribunal: TJMT
Processo: 1047252-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047252-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSINEIDE COSME PEREIRA - CPF: 029.461.779-55 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir tão somente com relação ao quantum indenizatório, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): Acompanho o voto da Primeira Vogal.

Recurso Inominado n. 1047252-98.2020.811.0001

Origem:
6o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Rosineide Cosme Pereira

Parte Recorrida(s):
Lojas Americanas S/A e B2W Companhia Digital

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 33

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA DE MERCADORIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS - VÍCIO IDENTIFICADO – RECUSA DE ANÁLISE PELA ASSISTÊNCIA DEVIDO A NÃO ENTREGA DE DOCUMENTO FISCAL CORRETO – AUSÊNCIA DE CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELA CONSUMIDORA – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As empresas que possuem plataforma de compras digitais são responsáveis solidariamente por eventuais danos causados aos consumidores, por integrarem a cadeia de consumo, nos termos do art. 25, §1o do CDC.

Constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1o, do CDC.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1o, incisos I, II e III do CDC).

Danos morais configurados em virtude da ausência de solução do problema, privando a consumidora de utilizar o produto adquirido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a autora pretende a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais), relativo ao valor pago pela consumidora por um tablet 7, PTB7RSG Android 9.0 3G, Philco Bivolt, que apresentou vício de qualidade após 07 (sete) dias de uso, não ligando seu display.

Após noticiar o ocorrido à demandada Lojas Americanas, fora informada que aquela nada poderia fazer sobre o ocorrido, já que fora adquirido por meio de seu sítio eletrônico por empresa que utiliza seu
website
para comercialização de produtos, e que, portanto, deveria acionar a assistência técnica.

Na sequência, ao se dirigir até a assistência técnica da marca, aduz que a análise do produto fora recusada, por não possuir nota fiscal de aquisição do bem.

Ao comunicar tal ocorrido à ré Lojas Americanas, fora lhe entregue a 2a via da nota fiscal, que não foi aceita pela assistência técnica autorizada.

Assim, sustenta que após inúmeras tentativas de resolver a questão para que pudesse ter acesso à nota fiscal do produto, inclusive, com a realização de reclamação administrativa junto ao PROCON Estadual, não obteve êxito em solucionar a celeuma.

Sobreveio sentença de improcedência da pretensão inicial, ao argumento de que a parte autora não fez prova mínima de suas alegações, inexistindo laudo de serviços que pudesse confirmar os fatos narrados na inicial.

O presente recurso fora interposto pela parte autora, que pretende a reforma da sentença para a restituição da quantia paga pelo tablete, que já está impossibilitada de utilizá-lo, e fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pelas demandadas.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 101744568 e 101744570, por meio das quais as recorridas arguem preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, pedem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, entendo que as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas recorridas guardam total relação com o mérito da causa, de modo que postergo as análises para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a existência de ato ilícito e acerca dada responsabilidade civil entre os figurantes no polo passivo da ação.

Dos autos se vê que a compra do produto com vício fora realizada por meio do
website
das recorridas, cujas tratativas, finalização e pagamento se deram totalmente de forma online, enquadrando-se, portanto, na modalidade de venda denominada
marketplace
, o que fora confirmado pelas recorridas em sede de contestação.

Tal forma de comercialização de produtos permite que qualquer empresa, de variados ramos, divulgue e venda seus produtos por meio da plataforma digital, com o pagamento de comissão à empresa responsável pelo
site
, que corresponde a percentual sobre cada venda realizada, conforme se vê pela descrição extraída do próprio sitio eletrônico das recorridas no item “
Custos e Pagamentos
” (
https://americanasmarketplace.com.br/ajuda
).

Assim, embora as recorridas defendam que não possuem qualquer responsabilidade sobre o ilícito lhe imputado, fato é que não realizam apenas a intermediação das tratativas, mas também auferem lucro por meio da plataforma digital de comercialização de bens e produtos.

Desse modo, as recorridas integram e participam ativamente da cadeia de fornecimento dos serviços de compra e venda no referido
website
, de modo que também devem responder solidariamente por eventuais falhas,
nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Especificamente em relação à recorrida Lojas Americanas S/A, observa-se que o produto fora retirado em uma de suas lojas físicas, tendo participado ativamente da relação aqui discutida, sendo inegável, portanto, que também é parte legítima para responder por eventuais danos e/ou prejuízos dela decorrentes.

Desse modo, tratando-se de responsabilidade solidária, fica a critério do consumidor acionar em conjunto ou separadamente a empresa intermediadora, o website, ou até mesmo o vendedor do produtor.

Dito isso, observa-se que as recorridas, mesmo cientificadas acerca da impossibilidade de análise das condições do bem adquirido pela consumidora, devido à recusa da empresa responsável pela assistência técnica autorizada, nada fizeram a respeito do caso.

Em situações como a presente, constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1o, do CDC.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1o, incisos I, II e III do CDC).

No caso destes autos, a recorrente ficou sem qualquer solução acerca de seu problema, mesmo com a plena vigência da garantia do produto, que apresentou vicia de qualidade após 07 (sete) dias de uso.

Assim, entendo que ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços oferecidos pelas recorridas, nos termos do art. 14 do CDC, e, por consequência, caracterizado o dever daquelas em restituir a recorrente pelo valor desembolsado pelo produto.

Já no tocante ao pedido de danos morais, destaca-se que a recorrente interpelou as recorridas por diversas vezes, conforme números de protocolos indicados na inicial (2520090230406; 2520090857795; 2520090835204 e 3220090119766) e procedimento administrativo de n. 51.001.001.20-0010354, que tramitou junto ao PROCON Estadual, sem, contudo, obter qualquer êxito.

Dessa forma, a inércia das empresas recorridas em providenciar solução efetiva ao caso após a impossibilidade de análise do vício do bem, impedindo a recorrente de utilizá-lo plenamente, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano
, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. MERCADORIA REITERADAMENTE ENCAMINHADA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM O DEVIDO REPARO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO JÁ QUE FIXADO ABAIXO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E ROVIDO.

1. O valor a ser restituído a título de danos materiais deve corresponder ao valor pago pelo consumidor no produto não entregue que, no caso, corresponde à R$ 5.653,68 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos).

2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão de falha na prestação de serviço (vício do produto) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1019790-35.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET (POLTRONA COM PUFF) – COMPRA CANCELADA 50 DIAS DEPOIS – TESE DE AUSÊNCIA DO PRODUTO EM ESTOQUE – PRODUTO OFERECIDO NA INTERNET APÓS O CANCELAMENTO – PRÁTICA ABUSIVA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AMERICANAS – TESE DE MERA EMPRESA DE MARKETPLACE (PLATAFORMA DE VENDAS) – COMPRA DO PRODUTO PELO SITE DA RECORRENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – COMPRA EFETUADA – CONFIRMAÇÃO DE COMPRA – CANCELAMENTO MUITO TEMPO DEPOIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTORNO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

O cancelamento da compra do produto após 50 dias da transação, por suposta falta do bem em estoque não se mostra razoável, sobretudo quando o consumidor, após o cancelamento, identifica a venda do produto, comprovando a prática abusiva.

Havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, a qual vem a ser cancelada indevidamente, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto, de modo que o dano moral deve ser indenizado, pois os fatos narrados configuram quebra da oferta, prática abusiva e ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000636-90.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,

fixo
a indenização na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que se mostra adequada ao caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
rejeitando
as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas rés, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para condenar as requeridas, solidariamente, nos termos do art. 487, I, do CPC:

1)

A restituírem a parte autora a quantia de R$ R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais), referente ao valor pago pelo tablet que apresentou vício, devidamente atualizada monetariamente pelo INPC a partir efetivo prejuízo da consumidora, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida;

2)

Ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde da citação válida.

Consigno que a parte reclamante deverá providenciar e comprovar nos autos a entrega do produto adquirido no mesmo local onde foi retirado, conforme indicado no documento de id. 101747032, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado desta decisão, a fim de evitar seu enriquecimento sem causa.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022